Tribunal: TJSP
Processo: 2125640-42.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Pleito de trancamento de inquérito policial. Impossibilidade. Investigação instaurada após a lavratura de auto de infração e imposição de multa (AIIM). Lançamento definitivo do tributo e inscrição em dívida ativa. Ausência de ilegalidade. Possibilidade, no entanto, de sobrestamento da tramitação do inquérito policial. Comprovado o parcelamento do

Ementa:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Pleito de trancamento de inquérito policial. Impossibilidade. Investigação instaurada após a lavratura de auto de infração e imposição de multa (AIIM). Lançamento definitivo do tributo e inscrição em dívida ativa. Ausência de ilegalidade. Possibilidade, no entanto, de sobrestamento da tramitação do inquérito policial. Comprovado o parcelamento do débito tributário. Consequente suspensão da pretensão punitiva e do prazo prescricional. Inteligência do art. 83, §2o, da Lei no 9.430/1996. Precedentes. Ordem parcialmente concedida, para determinar a suspensão do inquérito policial e do lapso prescricional, que deve perdurar enquanto houver o regular adimplemento do parcelamento noticiado.